Tribunal: TCU
Processo: 011.918/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8396/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.918/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Denise Guliato (XXX.634.889-XX); Gislene de Oliveira Ferreira (XXX.982.576-XX); Lazaro Antonio de Almeida Silva (XXX.764.926-XX); Marcia Elizabeth da Silva Almeida Teixeira (XXX.801.841-XX); Maria de Fatima Oliveira (XXX.335.425-XX); Marilza Helena Betanho (XXX.538.808-XX); Norma Sueli de Moura (XXX.359.336-XX); Sueli Matos Souza Chagas (XXX.398.886-XX); Tania Machado de Alcantara (XXX.058.966-XX); Virgilio Ferreira de Carvalho Alves (XXX.951.426-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.